Tribunal: TJDFT
Processo: 0731788-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731788-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NASSER TALAL ABU ALLAN, NEW CENTER CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO NASSER TALAL ABU ALLAN e NEW CENTER CONFECÇÕES LTDA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 102642666, autos originários) proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de não fazer e indenização por dano moral proposta contra BRADESCO SAÚDE S/A, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, in verbis: “Noticia a parte autora que é beneficiária de plano de saúde administrado pela ré e, sobrevindo o falecimento de sua dependente, solicitara a exclusão daquela da respectiva apólice, sem que, contudo, a parte adversa promovesse o cancelamento das cobranças das mensalidades pertinentes ao “de cujus”. Os fatos restaram lançados na peça de ingresso, em suma, nos seguintes termos "in verbis": "Os Requerentes possuem com a Requerida relação contratual, no qual foi acordado a prestação de serviços de Plano de Saúde Coletivo Empresarial/SPG, Número de Apólice 126904, conforme documentação em anexo. Ocorre que em 22 de dezembro de 2018, a infante dependente do plano de saúde, MARYAM NASSER TALAL AHMAD ABU ALLAN veio a óbito, em razão de choque séptico refratário, pneumonia bacteriana não especificada e imunodeficiência não especificada, conforme certidão de óbito anexo, contendo então apenas três anos de idade. Desta forma, pelo falecimento da dependente dos Requerentes do plano de saúde, em 17 de janeiro de 2019, foi solicitado por meio de carta devidamente encaminhada ao BRADESCO SAÚDE, a exclusão de dependente da apólice 126904, contrato no 005711, conforme documento anexo, assinado pelo Titular Nasser Talal Abu Allan, ora Requerente. Contudo, apesar do pedido efetuado pelos Requerentes, a Requerida não realizou a devida exclusão da dependente, razão pela qual fora realizado nova solicitação, conforme código de formulário eletrônico 0628. Não obstante, novamente a Requerida deixou de conferir a devida exclusão da dependente do plano de saúde em epígrafe, continuando a realizar as cobranças na fatura referente a quota da falecida. Assim, em 09 de novembro de 2019, conforme documento anexo, os Requerentes realizaram nova tentativa de exclusão da dependente. Contudo, as tentativas do Requerente restaram-se infrutíferas. A requerida continuou a realizar as cobranças na fatura referente a quota da falecida, no importe de R$ 976,49 (novecentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos) mensais no ano de 2020 e R$1.069,45 (hum mil, sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) mensais em 2021, conforme faturas anexas. Dessarte, apesar das diversas tratativas dos Requerentes em realizar a exclusão da dependente do contrato de plano de saúde, considerando que veio a falecer, a Requerida não cumpriu com o encargo, ficando os Requerentes pagando o valor referente as quotas desde janeiro de 2019 até a presente data. Além disso, os Requerentes por diversas vezes diligenciaram junto à requerida com o objetivo de realizar o Downgrade do plano de saúde, ou seja, realizar a alteração do plano para um de menor valor, não obstante até a presente data todas as tentativas restaram infrutíferas. Assim, diante da dificuldade de fazer cessar as cobranças da beneficiária falecida, bem como de conseguir a alteração do plano para um menor e por todos os aborrecimentos acometidos, os Requerentes pretendem rescindir o contrato do Plano de Saúde Coletivo Empresarial/SPG, Número de Apólice 126904. Não vendo uma alternativa, senão a propositura da presente ação, os Requerentes pleiteiam a condenação da Requerida nos autos em tela, para que esta seja compelida deixar de cobrar as mensalidades referentes ao plano de saúde até a devida rescisão do contrato do Plano de Saúde Coletivo Empresarial/SPG, Número de Apólice 12690 pela presente ação, acrescido da devolução dos valores pagos e cobrados - repetição do indébito, bem como a diferença da mensalidade de downgrade." Em sede de tutela de urgência, ao argumento de que não subsiste o seu interesse no prosseguimento da relação jurídica “sub judice”, pleiteiam os autores a suspensão de todas cobranças referentes ao contrato em tela, em especial àquelas pertinentes à cota-parte da beneficiária falecida. É o relato do necessário. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que ainda não há manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma, deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em questão, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, a sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão reclama melhor contraditório e ampla defesa, razão pela qual INDEFIRO a injunção liminar postulada no que pertine à suspensão das parcelas (relativas às somas de todos os participante do grupo familiar). Sem prejuízo, compulsando os autos, emerge que a parte autora solicitou a exclusão da dependente falecida da apólice objeto do plano de saúde administrado pela ré (ID no 102287083), não se justificando, por conseguinte, o prosseguimento das cobranças da cota-parte pertinente àquela beneficiária. Posto isso, reputo presentes os requisitos cumulativos pressupostos para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela parte autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e DEFIRO, EM PARTE, a liminar postulada para que a parte ré promova a suspensão das cobranças das mensalidades da apólice no 126904 pertinentes a cota-parte de Maryam Nasser Talal Ahmad Abu Allan. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito Substituta abaixo identificada, na data da certificação digital.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Os agravantes-autores insurgem-se contra a r. decisão quanto ao indeferimento do pedido formulado em tutela provisória de urgência para suspensão das parcelas referentes ao contrato de plano de saúde. Da análise dos autos originários, verifica-se que os agravantes-autores contrataram plano de saúde coletivo empresarial, apólice no 126904 (ids. 102287089 e 102290349). Conforme e-mails colacionados, que estão datados entre junho a agosto de 2021 (id. 102290355), os agravantes-autores teriam consultado a possibilidade de alteração do plano para uma categoria inferior. No entanto, as circunstâncias em que tal solicitação de alteração contratual foi formulada, assim como os seus termos e eventual negativa por parte da agravada-ré, não estão devidamente esclarecidas. A matéria controvertida carece de elucidação, com a instauração do contraditório e da ampla defesa. Assim, os elementos dos autos não evidenciam, nesta sede de cognição inicial, a probabilidade do direito para suspender, liminarmente, o pagamento das parcelas devidas pelo plano coletivo empresarial em vigor. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora